Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020171-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (AGRAVANTE), JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA - CPF: 911.711.130-72 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO MILANI - CPF: 304.113.511-68 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVADO), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DALMEIDA - CPF: 571.714.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WILKE - CPF: 346.785.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA - CPF: 911.711.130-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO LITÍGIO – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição sumária e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não é suficiente para comprovar o exercício da posse pelos Agravantes no imóvel rural objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAQUEL MARCONDES
e
JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1001902-41.2021.8.11.0005, proposta em face de
MARCOS ANTÔNIO MILANI
e
outros,
deferiu o pedido liminar de reintegração dos litisconsortes ativos
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE
na posse dos imóveis rurais objeto da disputa.

Irresignados, os Agravantes utilizam-se do vertente Instrumental para obter a reforma do
decisum
ao argumento de que, tal como FÁBIO e MARCELO, também fazem jus à reintegração liminar na posse dos imóveis rurais.

Sustentam que, juntamente com os Agravados, em litisconsórcio ativo, ajuizaram a vertente demanda pleiteando serem reintegrados na posse das áreas litigiosas, posto que ficou demonstrado que todos os litisconsortes ocupavam os imóveis, cada qual respeitando a divisa e a posse dos demais.

Asseveram que comprovaram satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, pois demonstraram firme e concretamente a posse exercida sobre o imóvel na audiência de justificação.

Por fim, destacam que os pressupostos para concessão da medida liminar, segundo o art. 300 do CPC, estão suficientemente demonstrados.

Com suporte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão desafiada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146668676).

Contrarrazões ao ID. 149758192.

Audiência de justificação realizada nos autos pricipais em 31/08/2022 (ID. 94041284).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
RAQUEL MARCONDES, JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA, FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor do
MARCOS ANTÔNIO MILANI
e
ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO
afirmando serem os legítimos possuidores do imóvel rural assim especificado: área de terras com aproximadamente 850ha, parte da “Gleba Caetano Dias”, localizada na zona rural do Município de Diamantino/MT.

De acordo com a narrativa da exordial, os Agravantes alegaram que o exercício da posse sobre a porção de terras decorre da transmissão do imóvel pelo antecessor, Sr. Luiz Amaro D’Almeida, o qual possuía as terras desde os idos de 1982.

Acrescentaram que o esbulho é recente, datado de 28/07/2022, o que motivou o ajuizamento da ação principal. Diante do alegado esbulho, requereram, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel rural.

Após a audiência de justificação prévia, por considerar preenchidos os pressupostos legais, o Juiz singular deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse somente em favor dos Agravados/litisconsortes ativos
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso por
RAQUEL MARCONDES
e
JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA,
no qual almejam a sua reforma, sob o argumento de que, assim como FÁBIO e MARCELO, os Agravantes também fazem jus à reintegração liminar, eis que também exerceram posse mansa e pacífica sobre o bem objeto da controvérsia.

Feita esta breve digressão, passo ao exame do mérito do Instrumental, o qual está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Como é cediço, as ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, de sorte que, para o deferimento do pleito liminar, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar: I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e elenca os elementos para extrair o conceito legal de posse,
verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, a seu turno, pode ser conceituada como “
todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício.”
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

Na hipótese, a demanda possessória refere-se a
posse nova
, de modo que seu trâmite deve seguir pelo rito especial, nos termos do que dispõe o art. 558, do Código de Processo Civil. Por consectário, para que seja concedido o pleito liminar, exige-se a comprovação dos requisitos do
art. 561 do CPC.

Pois bem. Denota-se dos autos de origem que o Juiz condutor do feito proferiu a decisão objurgada com fundamento em elementos colhidos em audiência de justificação prévia, na qual as testemunhas afirmaram que somente os litisconsortes ativos
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE
exerciam posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural

até a turbação praticada pelos Agravados (ID. 94041284 – autos principais).

Nessa linha de intelecção, a despeito do esforço argumentativo dos Recorrentes, verifico que o Julgador singular proferiu a decisão objurgada depois de realizada audiência de justificação, o que torna o ato dotado de credibilidade em relação aos litisconsortes
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE.

Essas circunstâncias fragilizam as alegações expostas pelos Agravantes, eis que, até nesta fase de cognição incompleta, não há elementos suficientes de que os Recorrentes preenchem os requisitos da lei de regência.

Em resumo, não há nos autos elementos robustos que comprovem o exercício da posse pelos Agravantes sobre a área rural.

Logo, havendo dúvidas sobre os aspectos que circundam os requisitos autorizadores da medida liminar possessória e, até que sobrevenham elementos para confrontação direta, capaz de formar a convicção do Julgador singular, é de rigor manter o
decisum
nos exatos termos em que prolatado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INDEFERIMENTO.
Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln).

(TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE.
JUÍZO SUMÁRIO.
REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.
(TJPR. Agravo n.o 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Portanto, pelos fundamentos acima delineados, não entrevejo justificativa plausível para a modificação do
decisum
objurgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022